Tribunal: STF
Processo: ARE 1569645
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de interesse recursal da recorrente no caso (doc. 83).



    A agravante sustenta, em suma, que a legitimidade, a capacidade processual e o interesse recursal encontram-se devidamente evidenciados nos autos (doc. 86). Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, com a consequente cassação parcial do acórdão proferido pelo Tribunal de origem na parte em que violou frontalmente os direitos fundamentais da parte agravante, assegurando-se o devido reconhecimento ao direito ao recebimento das verbas pleiteadas, em conformidade com os preceitos constitucionais invocados (doc. 86, pp. 14-15).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, falta interesse recursal à recorrente, uma vez que o Juízo de origem deu provimento integral ao seu recurso inominado na forma postulada. Nessa linha, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012. 2. Agravo interno DESPROVIDO (ARE 1.329.920 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9/5/2022 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante “para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação”. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido (ARE 1.471.960 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7/1/2025 – grifei).



    Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pretensão de que o provimento seja pela reforma do acórdão do Tribunal de origem, não pela cassação. Ausência de interesse recursal. Provimento favorável às recorrentes. 4. Inexistência de perfeita aderência ao que fixado no julgamento do tema 320 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais (ARE 1.401.121 AgR-segundo/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator